Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736988-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA REGINA COSTA RESENDE BARBOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Defere-se ao advogado da reclamante sustentação oral por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 77752503). À secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES